Tribunal: TJBA
Processo: 8005891-27.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005891-27.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAGNOLIA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UILSON PAULO REZENDE PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ENTRE OS PREVISTOS NO ART. 917 DO CPC. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. FRAGILIDADE DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pela recorrente, fundamentados unicamente em sua alegada dificuldade financeira. Na petição inicial, a embargante reconheceu o débito executado e limitou-se a apresentar proposta de acordo, sem impugnar o título executivo extrajudicial, nem alegar qualquer das matérias previstas no art. 917 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o acolhimento de embargos à execução quando ausente qualquer fundamento previsto no rol taxativo do art. 917 do CPC, limitando-se a defesa à precariedade econômica da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 917 do CPC estabelece de forma exemplificativa as matérias que podem ser alegadas em sede de embargos à execução, sendo inadmissível a propositura da ação com base exclusiva na situação financeira da parte executada.

4.

A embargante reconhece expressamente a existência do débito e, ao não impugnar o título executivo, nem questionar sua validade, deixou de deduzir defesa processualmente cabível.

5.

A mera proposta de parcelamento do valor executado, desacompanhada de impugnação jurídica válida, não configura hipótese de defesa admissível no processo de execução, revelando-se juridicamente inócua.

6.

O recurso de apelação reproduz a fragilidade técnica dos embargos, reiterando argumentos de cunho exclusivamente econômico, o que não é suficiente para afastar os efeitos do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é admissível o acolhimento de embargos à execução fundados exclusivamente na alegação de precariedade econômica da parte executada, ausente qualquer das matérias previstas no art. 917 do CPC.

2.

O reconhecimento do débito e a ausência de impugnação ao título executivo inviabilizam a defesa por meio de embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, I a VI; 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005891-27.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MAGNOLIA GOMES DOS SANTOS

e
como apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .